Tribunal: TJES
Processo: 5001861-92.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-92.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS
RECORRIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001861-92.2020.8.08.0047

Recorrente: MARCOS ELIAS DE FREITAS

Recorridos: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o Benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS.

(1)
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE O BANCO RÉU BLOQUEOU SEU CARTÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS. OCORRE QUE AS FATURAS FORAM DEVIDAMENTE PAGAS POR MEIO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS NA INDIGITADA AÇÃO DE Nº 5000664-05.2020.8.08.0047. ASSIM, A AUTORA PUGNA PELA LIBERAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO, BEM COMO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.
(2) ANTÍTESE.
O BANCO DEMANDADO, EM DEFESA, ARGUMENTA QUE O AUTOR NÃO TENTOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, RAZÃO PELA QUAL HÁ DE SER AFASTADA QUALQUER HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, DADO QUE A FINALIDADE PRIMÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO DEVE SER A BUSCA POR INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, MAS, SIM, A SOLUÇÃO DE UM CONFLITO NÃO PASSÍVEL DE PRÉVIO CONSENSO ENTRE AS PARTES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que o réu efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o desbloqueio do cartão de crédito do autor ou, na impossibilidade, que emita um novo cartão com as mesmas características do anterior, confirmando, assim, a tutela provisória de Id 6465666. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

[...]”.

(4) RECURSO AUTOR.
EM SUMA, O AUTOR REFUTA A DECISÃO DE PISO QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REFERENTE AOS DANOS MORAIS, DE MODO A SE REFORMAR O JULGADO PARA QUE SEJA A RÉ COMPELIDA A RESSARCIR O REQUERENTE, CONFORME O PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES RÉ.
IMPERIOSA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ANTE A CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA, QUE NÃO BUSCOU A RÉ ADMINISTRATIVAMENTE PARA A OBTENÇÃO DA SEGUNDA VIA DA FATURA PARA O DEVIDO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA RECORRENTE. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

LIDE QUE VERSA SOBRE A INDEVIDA MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ESFERA JUDICIAL, TENDO EM VISTA QUE O PARCELAMENTO ESTARIA EM DIA. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS. EM SEDE RECURSAL, O AUTOR PLEITEIA PELA REFORMA DO JULGADO, DE MODO A COMPELIR A RÉ AO PAGAMENTO PELOS REFERIDOS DANOS IMATERIAIS SOFRIDOS.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE A FALHA COMETIDA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, QUANDO NÃO EFETUOU O DESBLOQUEIO DO PLÁSTICO, VISTO QUE O MESMO ESTARIA EM DIA COM A DÍVIDA PARCELADA NA ESFERA JUDICIAL. DESTACO AINDA QUE NÃO HOUVE A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO RECORRENTE, E TAMPOUCO CONSTA NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE PERCALÇOS ENFRENTADOS PELO MESMO, QUIÇÁ SE INDENIZÁVEIS, JÁ QUE NO CASO CONCRETO ESSE NÃO É PRESUMIDO. POSTO ISTO, EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS, ENTENDO COMO AUSENTE A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS A SEREM PAGOS AO DEMANDANTE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO IMPROVIDO.

(8)

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.

(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante à reparação moral, e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.